Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0710520-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTOPHER DE ASSIS RODRIGUES IMPETRANTE: JOHNATTAN ANDRADE M. DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Johnattan Andrade M. da Silva, OAB/DF 45.346, em favor de CRISTOPHER DE ASSIS RODRIGUES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Informa o Impetrante que em 20 de julho de 2020, em decisão, a excelentíssima juíza a quo decretou a prisão preventiva do acusado, ora paciente, por entender presentes os requisitos autorizadores para a medida extrema contidos no artigo 312 do CPP, ou seja, prova suficiente de autoria e materialidade delitiva. Alega que no caso em análise, patente a ausência de qualquer dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva, pois o paciente, conforme se depreende, é réu primário, identidade certa, residência fixa e trabalho lícito, da mesma forma não se compulsa dos autos nenhuma conduta a demonstrar a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar pelos requisitos indicados no artigo 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, razão pela qual pode responder ao presente processo em liberdade. Aduz que não há fundamento para a manutenção da segregação cautelar por conveniência da instrução criminal, pois já foi realizada a audiência de instrução e julgamento, em 03 de dezembro de 2020. Por fim, os fundamentos para manutenção da preventiva para assegurar a aplicação da lei penal a de ser superados, pois não há receio de que o requerente, se solto, venha a evadir-se do distrito da culpa, muito menos abalar a ordem pública, podendo até mesmo ser monitorado eletronicamente. Todavia, verifica-se que a impetração não veio instruída com cópias da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, da denúncia, do termo de audiência de encerramento da instrução e demais peças relacionadas com a impetração, fato que por si só, inviabiliza a análise do habeas corpus, ante a impossibilidade de se verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que a Impetrante traga aos autos, querendo, cópia de peças relacionados a impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator